Tribunal: STF
Processo: RE 1437495
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. TEMA 1.021. RECÁLCULO. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REFLEXOS NO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. HONORÁRIOS. 



    1. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 



    2. A recomposição da reserva matemática decorrente da incorporação das horas extras ao salário de participação deve ser apurada em liquidação de sentença. 



    3. A incorporação das horas extras no salário de participação tem reflexos no Benefício Especial Temporário. 



    4. O patrocinador tem legitimidade passiva para responder pelo aporte da cota patronal na recomposição da reserva matemática. 



    5. Os valores devidos pelo participante relativos ao aporte da sua cota na recomposição da reserva matemática e aqueles a serem eventualmente recebidos com a revisão do benefício complementar, podem ser compensados. 



    6. Rejeitaram-se as preliminares e prejudiciais. Negou-se provimento ao apelo do réu Banco do Brasil S.A. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. Deu-se parcial provimento ao apelo da parte autora”. (eDOC 21 – ID: 93fbd92e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXIX, e 114, I e VI, do texto constitucional. (eDOC 39 – ID: 4de00414) 



    Nas razões recursais, explica-se que a questão dos autos trata de pedido de revisão de benefício de previdência complementar diante do reconhecimento de horas extras prestadas pela parte recorrida. Defende-se, assim, a incompetência da Justiça comum para o processamento do presente feito.



    Alega-se, ainda a prescrição das parcelas, pois o prazo à propositura de reclamatória trabalhista, na hipótese de extinção do contrato de trabalho, é reduzida ao limite de 02 (dois) anos. É o que ocorreu na hipótese dos autos, em que a parte autoral aposentou-se e passou a receber os benefícios de aposentadoria em 15/07/2015. O quinquênio referido pelo art. 7º, XXIX da CF se aplica nas hipóteses em que o empregado ainda está na ativa, ou ao período em que retroage à propositura da ação trabalhista, porém respeitado o prazo bienal para propositura da ação.   



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Extrai-se dos autos que o ora recorrido ajuizou reclamação trabalhista buscando o reconhecimento de 2 horas extras diárias e o reflexos deferidos, a qual foi julgada procedente pela justiça trabalhista.



    Em virtude da coisa jugada que majorou a remuneração sobre a qual é calculado o benefício complementar ajuizou ação contra a PREVI, buscando a sua revisão.



    Inicialmente, registro que a controvérsia quanto ao prazo prescricional da pretensão de complementação de aposentadoria não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 697.514, de minha relatoria, DJe 14.9.2012, paradigma do tema 583 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Trabalhista. 2. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”.  



    Logo, o recurso não pode ser conhecido, no ponto.



    No mais, a Corte de origem reconheceu a competência da justiça comum para o processamento e julgamento do pedido de complementação de aposentadoria formulado nos autos, que decorre do reconhecimento, em reclamação trabalhista, da realização de horas extras pelo beneficiário. Destacou-se a natureza civil dos contratos de previdência complementar. Nesses termos, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Assim, uma vez que o autor pretende, em síntese, a recomposição da reserva matemática por parte do réu Banco do Brasil S.A., patrocinador do plano de previdência privada, a competência será da justiça comum, já que constitui relação autônoma ao contrato de trabalho, ainda que tenha se originado deste. 



    Dessa forma, a discussão não é a respeito da relação de emprego, mas, sim, de aspectos civis relacionados ao contrato de previdência privada, com a apreciação de aspectos tipicamente do direito previdenciário complementar, como a base de cálculo do benefício adquirido e a formação da fonte de custeio.



    (...)” (eDOC 21 – ID: 93fbd92e, p. 31)  



    Observa-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento RE-RG 586.453, tema 190 da sistemática da repercussão geral, em que se firmou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”. Consta da ementa proferida nesse julgamento:  



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio”. (RE 586453, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2013) 



    Ademais, registro que não desconheço a existência do Tema 1.166 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.265.564, no qual assentou-se que Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.



    Ocorre que o referido tema guarda distinção essencial com o caso em análise.



    Vejamos.



    Na hipótese dos autos, pleiteia-se a revisão do benefício previdenciário complementar em decorrência de reflexos de decisão transitada em julgado que reconheceu acréscimo na remuneração da beneficiária. Por sua vez, o tema 1.166 diz respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista e, em caso de êxito, seus reflexos na seara previdenciária.



    Desse modo, não verifico a existência de similitude entre o tema 1.166 a discussão posta nos presentes autos.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre “Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária”. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1349919 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.3.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21 – ID: 93fbd92e, p. 20-21), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente